Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-44.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LADIELE DA SILVA CORREIA - CPF: 031.129.062-09 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Ladiele da Silva Correia contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinando sua limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior, além de fixar honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança de encargos contratuais reputados abusivos; (ii) se a cobrança de tais encargos enseja dano moral indenizável; e (iii) se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem.

III. Razões de decidir

A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé do credor, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, circunstância não evidenciada, porquanto a instituição financeira atuou amparada em cláusulas contratuais, configurando engano justificável.
A cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, não configura, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, desacompanhado de violação aos direitos da personalidade.
A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §2o, do CPC, revelando-se adequada diante da natureza da demanda e da ausência de complexidade jurídica relevante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A repetição do indébito em dobro depende da comprovação de má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos. 2. A cobrança indevida de valores em contrato bancário, por si só, não configura dano moral indenizável. 3. Honorários advocatícios fixados dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC não comportam majoração quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Ladiele da Silva Correia
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos da
ação revisional de contrato que move contra
Cobuccio S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos
, julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, determinando a limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou o banco, ainda, ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% sobre o valor a ser restituído, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a restituição dos valores indevidamente pagos deve ocorrer em dobro, diante da alegada má-fé da instituição financeira. Defende, ainda, a configuração de dano moral em razão da cobrança de encargos abusivos, pleiteando a fixação de indenização no valor de R$ 10.000,00. Requer também a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da causa e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 346786393).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ladiele da Silva Correia
propôs ação revisional de contrato em desfavor de
Cobuccio S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimentos, sendo a demanda julgada parcialmente procedente para
declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, determinando a limitação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou o banco, ainda, ao pagamento das custas e honorários fixados em 12% sobre o valor a ser restituído, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Irresignado, recorre o autor.

Pois bem. No que concerne à pretensão recursal de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, não merece acolhimento. A devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé do credor, circunstância não evidenciada nos autos, porquanto a instituição financeira agiu amparada em cláusulas contratuais que reputava válidas, configurando-se o engano justificável que afasta a dobra legal.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.
A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de juros, reconhecidos em juízo como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.”
(RAC n.o 1007769-96.2024.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. em 10.07.2024).

No tocante à pretensão indenizatória por dano moral, não prospera o inconformismo recursal da parte autora. A mera cobrança de encargos contratuais, ainda que posteriormente reconhecidos como abusivos, insere-se no campo do mero dissabor cotidiano, não configurando lesão aos atributos da personalidade. Em julgamento de caso análogo, esta Câmara já se manifestou, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(RAC no

1001596-71.2019.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, observa-se que o magistrado de origem os fixou em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, a demanda não apresenta elevada complexidade jurídica ou probatória, tratando-se de típica ação revisional de contrato bancário. O percentual fixado, inserido dentro dos limites legais, revela-se adequado e suficiente para remunerar o patrono, inexistindo qualquer descompasso que justifique sua majoração.

Dessa forma, não há razão para alteração da verba honorária fixada na sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026